Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. O apelante acostou aos autos comprovante de renda atualizado, o qual não demonstra que possui demasiada capacidade financeira. 3.2. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as alegações do apelante no tocante a sua hipossuficiência de recursos, resta-se evidenciado o requisito legal indispensável para a concessão do beneplácito, qual seja, a insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC)

4. Considerando o acolhimento do mérito deste recurso de apelação, tem-se que o benefício decorrente do presente deferimento possui efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação do autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios restará suspensa.

5. Recurso conhecido e provido.